Tribunal: TJMT
Processo: 1024156-70.2024.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024156-70.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WANESSA SANTANA GOMES - CPF: 060.998.251-69 (APELANTE), TALITA LAURA DE LIMA COELHO - CPF: 002.630.881-97 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), NORTE EXPRESS LTDA - CNPJ: 32.665.913/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO COM O SALDO DEVEDOR.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por WANESSA SANTANA GOMES contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução opostos em face do BANCO BRADESCO S.A., que tramita na 3a Vara Cível de Sinop/MT. A sentença declarou a nulidade de cláusulas contratuais bancárias, limitou os juros à taxa média de mercado, condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e impôs à instituição financeira o pagamento de custas e honorários advocatícios. A parte autora recorreu, pleiteando a compensação dos valores reconhecidamente indevidos com o saldo devedor remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores cobrados indevidamente, reconhecidos judicialmente, podem ser compensados com o saldo devedor remanescente da obrigação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A compensação entre valores indevidamente cobrados e saldo devedor é admitida quando há reconhecimento judicial do crédito do devedor, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa e do equilíbrio contratual.

4. O Código Civil, em seu art. 368, autoriza a compensação entre obrigações líquidas e exigíveis, ainda que a liquidez decorra de decisão judicial.

5. A compensação evita a duplicidade de pagamento e resguarda a efetividade da sentença, garantindo que o devedor não arque integralmente com um débito já parcialmente satisfeito indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A compensação entre valores indevidamente cobrados e saldo devedor remanescente é cabível quando reconhecida judicialmente a existência de pagamento indevido.

2. A compensação constitui forma legítima de extinção parcial da obrigação e preserva o equilíbrio patrimonial entre as partes.

3. A apuração do montante a ser compensado deve ocorrer em sede de liquidação de sentença, observando-se o conteúdo da decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
WANESSA SANTANA GOMES
contra sentença proferida na “Embargos à Execução” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO BRADESCO S.A
, que tramita perante a 3a Vara Cível de Sinop - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

282317430 - ID de origem 180453679),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
e
declarou a nulidade das cláusulas questionadas, limitou os juros à taxa média de mercado, condenou o banco à repetição do indébito em dobro, com apuração por arbitramento. Por fim, condenou a embargada o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante em suas razões
(ID.

282317431 - ID de origem 184821888) sustenta que a sentença reconheceu a nulidade de cláusulas contratuais, confirmando, assim, a ilegalidade da cobrança. Ressalta que, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio contratual, a não compensação do valor cobrado em excesso compromete a efetividade da decisão e priva a apelante de direito assegurado pela legislação civil e consumerista.

Requer o provimento do recurso para que seja determinada a compensação do valor de R$ 65.814,24 no saldo devedor da apelante, nos termos do art. 940, segunda parte, do Código Civil, combinado com o art. 42, caput, do CDC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por WANESSA SANTANA GOMES, de forma incidental à execução promovida por BANCO BRADESCO S/A, com o objetivo de obter a declaração de nulidade das cláusulas contratuais relativas à cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, bem como da cobrança de taxas e tarifas bancárias.

O magistrado de 1o grau concluiu pela existência de ilegalidade nas cobranças, e, declarou a nulidade das cláusulas impugnadas, limitando os juros e condenando a instituição financeira à repetição do indébito em dobro, a ser apurada por arbitramento.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na necessidade de compensação dos valores.

A possibilidade de compensação entre quantias indevidamente exigidas e débitos ainda remanescentes decorre da aplicação sistemática dos princípios da boa-fé objetiva, do enriquecimento sem causa e da vedação ao bis in idem, consagrados no ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

No caso específico da restituição de valores pagos indevidamente, a jurisprudência tem assentado entendimento no sentido de que o credor que recebeu quantia indevida não pode pretender a satisfação integral do débito se o pagamento indevido resulta em saldo credor para o devedor.

Nesse panorama, a compensação, atua como meio de reequilíbrio patrimonial, evitando o enriquecimento indevido de uma das partes.

Ainda que o crédito do devedor decorra de declaração judicial, tal fato não obsta a compensação, desde que o valor reconhecido seja líquido e incontroverso ou, ao menos, reconhecido judicialmente.

A execução ou cumprimento da sentença há de respeitar a equação patrimonial apurada, sob pena de ofensa à coisa julgada e à função reparadora do processo.

A jurisprudência deste sodalício, assim como a nacional, segue a mesma orientação:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) - PRELIMINAR DE OFÍCIO - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL DO PRIMEIRO APELO - RECURSO NÃO CONHECIDO - SEGUNDO APELO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - INCIDÊNCIA AFASTADA - AUSÊNCIA DE PACTO NESSE SENTIDO - TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) - MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ COM O RITO PRECONIZADO NO ART. 543-C DO CPC (RESP 1.251.331-RS 2011/0096435-4) - LEGALIDADE DA COBRANÇA - CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN N. 3.518/2007 -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES E COMPENSAÇÃO DE VALORES - AFERIÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO
- SENTENÇA ALTERADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é intempestivo o Apelo interposto antes do julgamento dos Embargos Declaratórios opostos em virtude da sentença, se não ratificados no prazo da Apelação. Na hipótese, o Apelante interpôs o Apelo antes do julgamento dos Embargos e, apesar de intimado, não ratificou o Recurso no prazo legal, fato que evidencia a intempestividade recursal e obsta seja ele conhecido. 2-A capitalização mensal é permitida desde que haja previsão expressa no contrato, o qual deve ser celebrado após a vigência da Medida Provisória 1.963/2000. No caso, conquanto a operação bancária tenha sido firmada em 03/12/2007, não há cláusula expressa, de modo que não é devida a incidência do referido encargo. 3-Consoante entendimento firmado no REsp 1.251.331-RS, o qual decidiu controvérsia jurídica de âmbito nacional relativo à licitude da cobrança das tarifas administrativas para concessão do crédito, à luz do art. 543-C do CPC, com a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, ocorrida em 30.4.2008, a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a de Emissão de Carnê (TEC) não podem ser pactuadas. 4-No caso, tendo em vista que o contrato foi celebrado em 02/12/2004, ou seja, antes da edição da Resolução CMN 3.518/2007, vê-se que a Taxa de Abertura de Crédito não é abusiva, de modo que deve ser mantida. 5-A repetição do indébito é cabível sempre que houver prova do pagamento indevido para, dentre outros motivos, evitar o enriquecimento sem causa. In casu, se comprovada a existência de saldo em favor do Apelado, é devida a restituição na forma simples, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença. (Ap 102742/2014, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 17/12/2015) (g.n).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS.
COMPENSAÇÃO DO MONTANTE CREDITADO À CONSUMIDORA .
DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 . Trata-se de ação ajuizada por Maria Aparecida Pereira em face do Banco Santander (Brasil) S.A. Em síntese, a autora afirmou que o requerido realizou descontos em seu benefício previdenciário relativos a empréstimo pessoal não contratado. Requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro do valor cobrado e o pagamento de indenização por danos morais . O juízo de origem, por entender evidenciada a contratação do empréstimo, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Irresignada, a autora interpôs recurso inominado e, em suma, defendeu o acolhimento da sua pretensão inaugural. 2. O cerne do litígio reside na existência de relação jurídica entre as partes, consistente no contrato n . 207922431. Em sua defesa, o requerido afirmou que o contrato n. 207922431, no valor de R$ 2.014,10, foi firmado para refinanciamento de contrato anterior, razão pela qual R$ 556,54 foram liberados à autora e o remanescente utilizado para quitação do anterior instrumento . O réu juntou ao processo o contrato de refinanciamento e comprovante de transferência do valor liberado à consumidora (ev. 12, arq. 2/4 e 7). No entanto, o instrumento de refinanciamento apresentado pela instituição financeira não é hábil a comprovar a efetiva contratação pela consumidora, notadamente por se tratar de um documento digital sem assinatura da contratante e sem geolocalização do terminal em que foi feita a contratação. Os documentos juntados pelo réu para validar o negócio jurídico, como comprovante de endereço e foto da autora, não possuem esse condão. Isso porque o comprovante de domicílio é datado de 2018, enquanto o contrato questionado é de 2020; e não há vinculação da foto da autora com o instrumento contratual.
Desta forma, o reconhecimento da inexistência da relação negocial é medida que se impõe, devendo o réu restituir os valores indevidamente cobrados, possibilitada a compensação do valor creditado à autora
(ev. 12, arq . 7). 3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, bastando que seja contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608). No caso, a realização de descontos referentes a contrato não firmado pela consumidora constitui conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados. 4. Em que pese ilícito o ato praticado pela instituição financeira, a responsabilidade civil exige, para sua configuração, a existência do dano e do nexo de causalidade. Era ônus da autora comprovar que a conduta do demandado ofendeu seus direitos da personalidade e lhe causou prejuízos extrapatrimoniais, atribuição da qual não se desincumbiu, motivo não há que se falar em dano moral passível de indenização . 5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a inexistência da relação negocial entre as partes, referente ao contrato n. 207922431; determinar a interrupção dos descontos no benefício da autora, concernente a este instrumento, caso não cessados; e condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, referentes ao contrato objeto dos autos, possibilitada a compensação do valor creditado à consumidora
, devendo o montante ser corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desconto e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação. 6 . Sem custas e sem honorários advocatícios sucumbenciais, com fulcro no artigo 55 da Lei n. 9.099/95. (TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5727683-81 .2023.8.09.0088 ITUMBIARA, Relator.: Pedro Silva Correa, 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ) (g.n).

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- GIROCAIXA FÁCIL- OP 734. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. NULIDADE DA CLÁUSULA MANDATO .
COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE.
1. As limitações fixadas pelo Dec. no 22 .626/33, relativas à taxa de juros remuneratórios de 12% ao ano, não são aplicadas aos contratos firmados com instituições financeiras. Ademais, somente é possível a limitação da taxa de juros remuneratórios quando comprovada a discrepância em relação à taxa média do BACEN para as operações da mesma espécie, o que não é o caso dos autos. 2. Não há falar em ilegalidade ou abusividade da cláusula mandato, a qual confere à CEF o direito de reter da conta do devedor a parcela impaga e/ou emitir título de crédito contra o mutuário, na medida em que o contrato foi avençado livremente entre as partes. 3.
Permitida a compensação dos valores cobrados indevidamente com o débito ainda existente
, carece a parte embargante de interesse recursal no tópico. (TRF-4 - AC: 50107735620184047108 RS, Relator.: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 04/04/2019, 3a Turma) (g.n).

Portanto, reconhecida judicialmente, de forma incontroversa, a indevida exigência de parte do valor cobrado, impõe-se a compensação com o débito remanescente, nos termos dos artigos 368 e seguintes do Código Civil. O montante compensável será apurado em liquidação de sentença.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para determinar que os valores reconhecidamente indevidos sejam objeto de compensação com o débito remanescente, observando-se a apuração do saldo na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025